Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-66.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Alegação de omissão na análise de documentos e cronologia fática e erro material. Provas que não revelam ato pessoal doloso ou culposo do administrador. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão da matéria. Inviabilidade da via eleita. Erro material quanto ao número de ID. Correção sem efeitos modificativos. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerente contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão que negara provimento ao recurso inominado.
2. A embargante sustenta a existência de erro material, alegando que o acórdão teria indicado incorretamente o número do documento relativo ao recibo de quitação, mencionando o ID “2100685499”, quando, segundo a parte, o documento correspondente seria o ID 210685499. Além disso, aponta omissão, alegando que o colegiado não teria enfrentado de modo específico e individualizado a cronologia probatória formada nos autos, especialmente: (i) a quitação do débito em fevereiro/2021 (ID 210685499); (ii) o subsequente protesto do título em março/2021 (ID 210685503); e (iii) a extinção da empresa em fevereiro/2022. Sustenta também que não houve análise expressa acerca da ilicitude objetiva do protesto, por suposta apresentação de duplicata já paga; da condição do recorrido, J.C.G.C., como administrador da pessoa jurídica à época do protesto, segundo consta do contrato social juntado; e do eventual dever jurídico de impedir ou cancelar o protesto indevido, nos termos do art. 1.016 do Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado, ao rejeitar os primeiros embargos de declaração e manter a improcedência do pedido indenizatório, incorreu em omissão ou erro material ao afirmar que os documentos juntados aos autos foram considerados, bem como ao afastar a tese de responsabilidade pessoal do sócio-administrador.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, sendo necessária a existência de vício interno no julgado para comportar a oposição do recurso. Assim, o vício deve estar contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Quanto ao alegado erro material, verifica-se, de fato, que o ID mencionado no acórdão anterior não corresponde com exatidão ao número do documento que contém o recibo de quitação. O número correto é o ID 210685499. Trata-se, todavia, de imprecisão meramente formal, pois o colegiado analisou o conteúdo do referido documento, reconhecendo a existência da quitação anterior ao protesto. A correção do ID, portanto, é cabível, mas não tem o condão de modificar os fundamentos ou o resultado do julgamento, que se basearam, desde o início, na ausência de prova de conduta pessoal ilícita do ex-sócio.
6. Quanto à alegada omissão, há erro de premissa da embargante. Ao sustentar que a cronologia dos eventos, somada à condição de administrador, seria suficiente para imputar responsabilidade pessoal ao recorrido, a embargante pretende, em verdade, atribuir às provas valor diverso daquele reconhecido pelo colegiado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. O conjunto probatório foi apreciado por este colegiado e demonstra: (i) que houve quitação do débito; (ii) que houve protesto posterior; (iii) que o recorrido figurava como administrador da pessoa jurídica. Nada, contudo, indica que o protesto tenha sido praticado por ato direto do recorrido por comportamento que traduza culpa grave ou dolo. A responsabilização direta do ex-sócio, nos termos do art. 1.016 do CC, não pode ser presumida apenas da sua condição de administrador, exigindo prova concreta de ato ilícito pessoal, o que não foi produzido.
8. A função dos embargos não é permitir sucessivas reiterações e aprofundamentos da mesma linha argumentativa, especialmente quando o acórdão já contém fundamentação suficiente sobre a questão central.
9. Ademais, não se exige que o órgão julgador responda a cada argumento invocado pela parte, bastando fundamentação suficiente para demonstrar as razões do convencimento. A decisão embargada contém motivação adequada e enfrentamento dos pontos essenciais.
10. Desse modo, não se identifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O que se verifica é mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, aliado à tentativa de reabrir o debate probatório por via imprópria. A única correção cabível diz respeito ao número do ID do documento de quitação, sem repercussão no resultado.
11. Ressalte-se, ainda, que os embargos declaratórios não se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento. Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, ‘nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário’. No caso concreto, a embargante não aponta omissão real, mas apenas busca reabrir o debate probatório e provocar pronunciamento expresso sobre dispositivos legais, o que é inviável na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir o erro material relativo ao número do documento referente ao recibo de quitação, que corresponde ao ID 210685499, mantidos íntegros os demais fundamentos e inalterado o resultado do julgamento anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.